Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. REDISTRIBUIÇÃO VEDADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. GARANTIA DE DÍVIDA. REVERSÃO AO CREDOR.
1. Ao modificar o art. 26 da Lei 11.967/2008, para excluir da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento de causa em que seja parte sociedade de economia mista distrital, a Lei 13.850/2019, em seu § 4o, estabeleceu norma de transição vedando a redistribuição das causas que já tramitavam no Juízo Fazendário.
2. A sentença de improcedência do pedido importa em revogação da tutela de urgência deferida na fase de cognição sumária.
3. Revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, os valores consignados pelo devedor como garantia da dívida, deferidos como condição de eficácia da tutela provisória, devem reverter em favor do credor.
4. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.